Tribunal: TJES
Processo: 5048360-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048360-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: 44.999.573 MATHEUS SILVA SIQUEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5048360-67.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCOS PEREIRA SANTOS

RECORRIDO:
44.999.573 MATHEUS SILVA SIQUEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR PREPOSTO DE FORNECEDOR DE GENÊROS ALIMENTICIOS. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega o Autor que sofreu agressão física praticada por funcionário da Ré (motoboy) durante o horário de trabalho. Pede nestes termos a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida por sua vez foi regularmente citada e intimada para apresentar defesa, não o fez, sendo decretada sua revelia.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada para majorar a indenização arbitrada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida ou majorada a fixação da compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Do mérito. No presente caso, restou minimante comprovado através de prova documental, consubstancias em documentos médicos, fotos e vídeos, que o autor sofreu agressão física por pessoa identificada como preposto do réu. Aliada aos efeitos próprios da revelia previstos no art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95, também não há nos autos qualquer indício de que a lesão provocada pelo preposto da Ré, foi motivada por alguma provocação ou atitude agressiva do Autor.

5.
Nesse sentido, não há dúvidas quanto obrigação de reparações face aos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais comprovados
in casu
.

6.
Observa-se assim, que a gravidade da agressão física praticada pelo réu, comprovada através dos documentos acostados à inicial, demonstrando lesões aparentes na face do Autor, justifica a majoração do valor da indenização pretendida através do manejo do recurso interposto. Assim, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, a indenização deve ser majorado para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

7.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)